Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703835-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSFER LOGISTICA - EIRELI - EPP AGRAVADO: LUCIANO SOUZA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TRANSFER LOGISTICA LTDA - EPP, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento n° 0750982-65.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de LUCIANO SOUZA ROCHA, ora requerido/agravado, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por TRANSFER LOGISTICA LTDA em face de LUCIANO SOUZA ROCHA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que é permissionária de transporte escolar, tendo o Réu como ex-funcionário, o qual, por sua função, tinha acesso ao estacionamento e à frota da empresa. Relata que o Réu disseminou mensagens difamatórias em grupos de WhatsApp e em redes sociais, acusando a empresa de desvio de verbas de salários do acordo coletivo, coação de colegas de trabalho e falta de cumprimento de obrigações pactuadas. Relata, ainda, que as acusações foram realizadas sem comprovação e tiveram como objetivo macular a imagem da empresa, expondo-a perante terceiros. Afirma que os fatos causaram prejuízo direto à honra objetiva da empresa, sendo evidentes as acusações infundadas e difamatórias, realizadas em conversas de WhatsApp e publicações em redes sociais, que vinculavam o nome da empresa às alegações feitas pelo Réu. Por fim, requer que seja deferida liminar para impor ao Réu a obrigação de abstenção de publicações difamatórias, sob pena de multa de R$1.000,00 por descumprimento e, no mérito, condenar o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 pelos danos morais causados, bem como abster-se de qualquer prática difamatória, especialmente em redes sociais e grupos de WhatsApp, sob pena de multa pelo descumprimento. É o que importa relatar. DECIDO. Inicialmente, a concessão de liminar, de acordo com o Código de Processo Civil (CPC), está condicionada à presença de dois requisitos: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Trata-se de medida de urgência, cabível apenas quando demonstrados elementos claros e convincentes que a justifiquem. A Autora baseia seu pleito na alegação de que o Réu proferiu acusações difamatórias, capazes de macular sua honra objetiva, configurando dano moral. Contudo, as mensagens apresentadas não indicam, de forma inequívoca, um vínculo direto entre as declarações do Réu e danos efetivos ou iminentes à imagem da empresa. Apesar de as publicações possuírem teor crítico, não há comprovação de que ultrapassaram o limite da liberdade de expressão ou de que causaram, por si só, abalo significativo à reputação da Autora. Ressalta-se que o direito à liberdade de expressão é garantido constitucionalmente, sendo necessária uma análise minuciosa para determinar se eventual manifestação extrapola os limites da legalidade. A simples discordância ou crítica, ainda que contundente, não caracteriza automaticamente conduta ilícita. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a Autora não demonstrou a existência de um prejuízo imediato e irreparável que justificasse a intervenção judicial em sede liminar. O risco alegado está relacionado à manutenção de postagens difamatórias nas redes sociais, situação que, em tese, pode ser reparada posteriormente por meio de medidas judiciais e indenizatórias, caso se constate a procedência do pedido principal. Ademais, considerando a reversibilidade da medida pretendida, a concessão da liminar demandaria maior cautela, especialmente diante do impacto que pode causar na esfera de direitos do Réu, que poderá ser prejudicado em sua liberdade de expressão antes da apreciação do mérito. Outro ponto relevante é que, ao indeferir a liminar, não há prejuízo imediato à Autora, uma vez que a tutela final pode alcançar todos os efeitos pretendidos, inclusive mediante retratação e reparação, caso sejam confirmadas as alegações de difamação no julgamento de mérito. Dessa forma, entendo que os requisitos para a concessão de tutela de urgência não estão devidamente demonstrados nos autos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado pela Autora. Designe-se a audiência de conciliação/mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, a ser realizada pelo NUVIMEC. (...)” Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer pela qual a parte Agravante busca, neste momento processual, que a parte agravada seja liminarmente compelida a se abster de publicar mensagens com críticas e alegações que a autora defende serem difamatórias em grupos de WhatsApp e em redes sociais. Sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignada, a autora/agravante sustenta, em síntese, que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada nos autos de origem. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem. Preparo devidamente recolhido em ID n° 68500948. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese dos autos. Conforme o relatado a parte autora postula, em sede antecipatória, tutela inibitória visando impedir que o ora agravado divulgue textos que ostentariam caráter difamatório em grupos de WhatsApp e em redes sociais. Dessa forma, constata-se que o cerne da controvérsia envolve a aparente colisão entre direito à liberdade de expressão do agravado e ofensa à honra objetiva da agravante, pessoa jurídica. O direito à livre manifestação do pensamento é consagrado no art. 220, caput, da CF/88; no entanto, esse direito não é absoluto, “(...) sendo considerado abusivo se exercido com o intuito de ofender, difamar ou injuriar (animus injuriandi), em flagrante violação a outros direitos e garantias constitucionais, tais como a honra, a privacidade e a imagem.” (REsp n. 1.986.323/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.). Nesse contexto, impende consignar que a intervenção judicial para retirada de publicação de rede social, em especial em sede de antecipação de tutela, como fora pleiteado pela agravante, somente se justifica quando os elementos constantes dos autos demonstrarem que foram ultrapassados os limites legais e constitucionais da manifestação do pensamento. Ocorre que, da análise dos autos e dos documentos que os instruem, não se verifica o abuso do direito por parte do requerido/agravado. No caso, apesar do evidente teor crítico das mensagens publicadas pela parte requerida/agravada, os documentos apresentados pela parte autora (ID n° 218367542) não evidenciam qualquer abuso do direito à livre manifestação, sendo que em diferentes oportunidades o agravado se refere, inclusive, à reportagens transmitidas e publicadas por diferentes jornais e veículos de informação. Da mesma maneira se posicionou o MM. Juízo a quo: “(...) as mensagens apresentadas não indicam, de forma inequívoca, um vínculo direto entre as declarações do Réu e danos efetivos ou iminentes à imagem da empresa. Apesar de as publicações possuírem teor crítico, não há comprovação de que ultrapassaram o limite da liberdade de expressão ou de que causaram, por si só, abalo significativo à reputação da Autora. Ressalta-se que o direito à liberdade de expressão é garantido constitucionalmente, sendo necessária uma análise minuciosa para determinar se eventual manifestação extrapola os limites da legalidade. A simples discordância ou crítica, ainda que contundente, não caracteriza automaticamente conduta ilícita. (...)”. Assim, não se verifica, neste primeiro momento, a probabilidade do direito vindicado, não se visualizando, por ora, qualquer abuso do direito de manifestação, o que somente poderá ser apurado após a instauração do contraditório e da regular instrução do feito de origem. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DE REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. 1. A Lei n. 12.965/2014 estabelece, entre os princípios para uso da Internet no Brasil, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e pensamento, nos termos da Constituição Federal (artigo 3o, I), sem que isso configure subterfúgio para a prática de ofensas indiscriminadas. 2. A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada deve se submeter ao exercício prévio do contraditório e à instrução probatória, uma vez que, "em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado." (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021). 3. Na hipótese de provas do ato ilícito serem produzidas unilateralmente, o cerceamento da liberdade de manifestação (em decorrência de eventual reconhecimento de abuso) deve ser antecedido da manifestação da parte a quem se imputa a conduta, em cognição exauriente. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1710328, 07068392820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. I - Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar a retirada de conteúdo da internet, diante da necessidade de incursão probatória, assegurado o contraditório e a ampla defesa. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1756886, 07138683220238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias das publicações feitas pela parte requerida/agravada, eis que inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança das alegações da autora/agravante. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora